Tribunal: TJDFT
Processo: 0740694-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RVC – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0740694-32.2022.8.07.0000 Requerente : CARMINO ALVES PARAGUAI Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator(a) : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO CARMINO ALVES PARAGUAI, representado por advogadas regularmente constituídas, propõe a presente ação originária de Revisão, com pedido liminar, em face de sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Tribunal do Júri do Paranoá, que o condenou nas penas do art. 121, § 2o, incisos IV e VI, c/c o § 2o - A, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (feminicídio qualificado tentado), impondo-lhe pena privativa de liberdade de 10 anos e 08 meses, em regime inicial fechado. Alega, em síntese, que a sentença viola lei penal expressa, bem como a evidência dos autos, na medida em que considerou presente duas qualificadoras de incidência não comprovada – feminicídio e surpresa -, além do que teria procedido com excesso na dosimetria da pena, ao valorar negativamente, na pena-base, em contrariedade à evidência dos autos, as consequências do crime. Aduz, ainda, insubsistência na aplicação da fração mínima de 1/3, em razão da tentativa, uma vez que a vítima não sofreu “perigo de vida”, conforme laudos periciais acostados aos autos. Pede, então, a concessão de liminar para que sejam afastadas as qualificadoras, com consequente recálculo da dosimetria da pena, e estabelecimento do regime semiaberto,nos termos do artigo 626, do Código de Processo Penal. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal é medida excepcional, haja vista não ser a ação revisional dotada de efeito suspensivo (Acórdão n. 578142, 20120020033012HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012, Pág.: 162). Sua admissão, portanto, requer demonstração clara de situação indicativa de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado. No caso, todavia, a deficiente instrução dos autos impede a cognição da tutela cautelar requerida, uma vez que os autos não vieram instruídos com a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri, na qual realizada a individualização da pena privativa de liberdade, objeto da pretensão revisional. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Intimem-se as advogadas do requerente para que regularizem a instrução do feito, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, sob pena de indeferimento da inicial. Uma vez anexado o documento faltante, ouça-se, imediatamente, a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator